Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-38.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-38.2018.8.14.0067

APELANTE: SABINO DE SOUZA MENDES

APELADO: VICENTE DE PAULO ESTUMANO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800267-38.2018.8.14.0067

APELANTE: SABINO DE SOUZA MENDES

Advogado do(a) APELANTE: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA - PA17456-A

APELADO: VICENTE DE PAULO ESTUMANO MENDES

Advogados do(a) APELADO: PRESSILA PEREIRA DE SOUZA - PA24213-A, ISAAC WILLIANS MEDEIROS - PA26850-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. PROPRIEDADE NÃO DISCUTIDA EM DEMANDA POSSESSÓRIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO APRESENTADO PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sabino Souza Mendes contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que julgou procedente o pedido formulado por Vicente de Paulo Estumano Mendes em Ação de Reintegração de Posse. O autor, ora apelado, alegou posse de imóvel com escritura de doação lavrada em 1999, utilizada para atividades agrícolas, e que, em abril de 2018, sofreu esbulho pelo réu, que colocou cadeados no portão, impedindo o acesso. O réu, em contestação, apontou ilegitimidade passiva, defeitos formais na inicial e ausência de posse legítima pelo autor. O juízo
a quo
entendeu pela comprovação dos requisitos legais da proteção possessória e determinou a reintegração do autor na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se o autor comprovou a posse anterior, o esbulho e a perda da posse do imóvel; analisar se o documento juntado pelo recorrente em sede recursal poderia ser considerado para reformar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, em seus arts. 1.196 e 1.197, tutela a posse como um estado de fato protegido, independentemente da propriedade. O Código de Processo Civil, no art. 561, exige que o autor da ação possessória comprove: a posse; o esbulho; a data do esbulho; e a perda da posse.

O autor demonstrou, por meio de documentos e testemunhos, a posse anterior sobre o imóvel, com utilização para atividades agrícolas, e a prática do esbulho pelo réu em abril de 2018. As provas foram consideradas suficientes para atender aos requisitos do art. 561 do CPC.

A defesa do apelante não logrou êxito em comprovar as alegações de ilegitimidade passiva ou inexistência de posse por parte do autor, tampouco demonstrou a inexistência do esbulho.

O documento (recibo de inscrição do imóvel no CAR) apresentado pelo apelante em sede recursal caracteriza-se como extemporâneo, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. A juntada tardia não foi devidamente justificada, não se aplicando exceção legal que permitisse sua consideração.

A argumentação do apelante quanto à relação jurídica do imóvel com o espólio do pai não altera o caráter possessório da lide, que se restringe à análise da posse e do esbulho, não abrangendo discussões relativas à propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor da ação de reintegração de posse deve comprovar a posse anterior, o esbulho e a perda da posse do imóvel, conforme o art. 561 do CPC.

É inadmissível a juntada de documento extemporâneo em sede recursal quando ausente justificativa para sua não apresentação em momento oportuno, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

A ação possessória limita-se à análise da posse e do esbulho, não abrangendo discussões sobre propriedade ou relações jurídicas com terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.196 e 1.197; CPC/2015, arts. 561 e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SABINO SOUZA MENDES,

nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por VICENTE DE PAULO ESTUMANO MENDES, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que julgou procedente o pedido autoral.

Em sua exordial de ID 9704456, o autor, ora apelado, alegou que era possuidor de um terreno, com escritura de doação lavrada em cartório em 1999, onde desenvolvia atividades agrícolas. Narrou que, em 10 de abril de 2018, teve a posse violada, pois o réu colocou cadeados no portão de acesso ao imóvel, impedindo o autor de usufruir da área. Tentativas de solução amigável foram infrutíferas. Assim, pleiteou, liminarmente, a reintegração de posse, bem como a procedência do pedido com a conversão da liminar em tutela definitiva.

O requerido apresentou contestação no ID 9704467, arguindo, em resumo, a ilegitimidade passiva, por ser a área discutida parte do espólio de seu falecido pai, não pertencendo a ele diretamente; defeitos na inicial, apontando a ausência de procuração válida e outros requisitos formais, que comprometeriam a validade do processo; no mérito, afirmou que o imóvel não era efetivamente utilizado pelo autor e que a posse alegada não estava demonstrada. Alegou, ainda, que a doação mencionada teve como único objetivo viabilizar um financiamento bancário.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 9704522), na qual acolheu parcialmente os argumentos do autor, entendendo que este comprovou os requisitos legais para a proteção possessória, conforme o artigo 927 do CPC. Considerou-se demonstrada a posse e o esbulho, com base nos documentos e testemunhos apresentados. Determinou-se, assim, a reintegração do autor na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 9704526) reiterando a ilegitimidade passiva e a inexistência de posse legítima pelo autor. Alegou que a decisão foi proferida sem a devida comprovação dos fatos narrados e que a relação jurídica correta seria entre o autor e o espólio do pai do réu. Sustentou, ainda, a inexistência de provas quanto à turbação ou esbulho, além de vícios na instrução processual que maculariam a sentença. Juntou recibo de inscrição do imóvel rural no CAR e alegou que não tinha acesso ao documento anteriormente. Pleiteou a reforma integral da decisão para que fosse reconhecida a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões ofertadas no ID 9704532, na qual o recorrido sustentou que os argumentos recursais carecem de fundamento, reafirmando a legitimidade passiva do réu e a regularidade do procedimento. Argumentou que as provas documentais e testemunhais confirmam a sua posse anterior e o esbulho praticado, defendendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido de reintegração contido na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao apelante.

A despeito da posse e o possuidor, preceitua o Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Quanto aos requisitos da reintegração, o Código de Processo Civil de 2015 determina:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Válido citar também os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa, em Direito Civil - Direitos Reais, volume 5, 3ª edição, editora Atlas: "Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse." (p. 141/142) (g/n).

Deste modo, deve o autor da ação de reintegração comprovar a posse anterior, a posse atual da parte ré e ainda a perda da posse mediante esbulho.

In casu
, malgrado os vastos argumentos utilizados pelo apelante, toda a sua argumentação é no sentido de que o imóvel, que fora anteriormente doado ao apelante, havia sido vendido ao Sr. Prudenciano de Souza Mendes e que o demandante não exercia a posse do imóvel, não havendo que se falar, portanto, de esbulho praticado pelo réu.

Desse modo, cabe dizer que se trata de lide com caráter possessório, cabendo somente a discussão acerca da posse das partes litigantes, não merecendo guarida outra discussão a respeito da natureza da presente causa por se tratar de uma ação possessória.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico.

O autor, conforme demonstrado na petição inicial e no conjunto probatório dos autos, comprovou o exercício de posse sobre o imóvel em litígio por meio de documentos e depoimentos testemunhais apresentados oportunamente. As provas indicam que o autor utilizava a área para atividades agrícolas, o que denota a posse com ânimo de proprietário.

Por outro lado, o apelante não logrou êxito em comprovar as alegações formuladas em seu recurso, seja em relação à ilegitimidade passiva, seja quanto à suposta inexistência da posse exercida pelo autor. Ademais, o documento apresentado pelo apelante em sede recursal, além de não comprovar a situação por ele alegada, caracteriza-se como extemporâneo, visto que estava sob sua posse anteriormente à apresentação de contestação, o que demonstra desídia processual.

Ressalto que a legislação processual civil brasileira veda a juntada tardia de documentos que estavam disponíveis ao recorrente desde o início do feito, salvo situações excepcionais devidamente justificadas, o que não ocorreu no presente caso.

O art. 435, parágrafo único, do CPC assim disciplina:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No presente caso, o recorrente limita-se a arguir que havia esquecido que possuía tal documento (Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR), pois este se encontrava com o engenheiro que fez o mapeamento da área indicada.

Logo, não merece guarida a alegação do recorrente, devendo ser desconsiderado o documento juntado de forma extemporânea (ID 9704528).

Assim, restando comprovada a existência de posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025